Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EM RAZÃO DA URGÊNCIA DE REPARO. FURTO OCORRIDO EM ESTABELICIMENTO COMERCIAL NO PERÍODO NOTURNO E SEM SEGURANÇA. MANTIDA A QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios é imprescindível a realização do exame pericial, o qual somente poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova se desaparecidos os vestígios ou inviabilizada a prova técnica de forma devidamente justificada.
2. No caso, justificada a ausência de laudo pericial para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal, pois não soa razoável exigir que a vítima mantenha sua propriedade desprotegida, na madrugada.
3. Em relação às circunstâncias do crime, conforme entendimentos já esposados por este Tribunal de Justiça, havendo concurso de qualificadoras, como ocorreu no caso, já que o crime de furto foi praticado mediante rompimento e em concurso de agentes (artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e IV, do Código Penal), possível considerar uma delas para qualificar o delito e as outras para agravar a pena na primeira etapa.
4. Recurso desprovido.